Tribunal: TJBA
Processo: 0506716-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506716-12.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALBERICO MILTON DO NASCIMENTO e outros (4) Advogado(s): ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE FUNDO RECONHECIDA PELA SENTENÇA. AFASTADA. ATO OMISSIVO DE EXECUÇÃO SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS VERBAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS PRECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 4º DO CPC/2015. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. REVOGAÇÃO DO § 1º DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL N.º 7.145/1997 E DO § 3º DO ART. 110 DA LEI Nº 7.990/2001. TESE JURÍDICA FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA Nº 02). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0506716-12.2016.8.05.0001, tendo como Apelantes ALBERICO MILTON DO NASCIMENTO e outros (4) e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator